Tribunal: STF
Processo: Rcl 55738
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Banco BMG S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 nos autos do Processo 0000890-04.2013.5.03.0024, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal – STF e garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG, Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado deu provimento parcial ao recurso ordinário reconhecendo o vínculo empregatício direto com o tomador de serviços.



    Sustenta, ainda, que 



    “o acórdão firmou convencimento de que seria cabível tal vínculo de emprego com o tomador de serviços, tomando por base exclusivamente a ilicitude da terceirização de “atividade-fim”, tal como acima colacionado.



    [...]



    28. […] a decisão desobedece ao teor de natureza vinculante da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal no dia 30/08/2018, através do julgamento da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário em repercussão geral 958252 – TEMA 725, que versavam sobre a possibilidade de terceirização em todas as atividades empresariais, pelo que o entendimento afrontou de forma clara e direta o disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.” (págs. 2 e 5 da petição inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    (v) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do v. acórdão prolata pela Décima Turma do Tribunal Regional da 3ª Região, na reclamatória trabalhista nº 0000890- 04.2013.5.03.0024, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324 e Tema 725; [...]” (pág. 13 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, o reclamante assevera que o ato impugnado usurpou a competência do STF, violou as teses fixadas nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG, Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No entanto, verifico no site do TST que, interposto agravo de instrumento contra a inadmissão do recurso de revista, a Ministra relatora determinou a suspensão do feito até que sobrevenha decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, in verbis: 



    “[...]



    Determino a suspensão do feito. 



    Decisão do STF sobre o tema ‘Terceirização Ilícita’. 



    Publique-se.” 



    Nesse contexto, noto que a tramitação do processo de origem encontra-se pendente por força da decisão que determinou a suspensão do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o julgamento da questão por esta Corte. Assim, não há que falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. 



    Ademais, estando suspenso o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante. 



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator